Tribunal: TJMT
Processo: 0001817-80.2018.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001817-80.2018.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PIERINA WAUTOMO REWE - CPF: 652.099.231-34 (AGRAVADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO COM INDÍGENA ANALFABETA – NECESSIDADE DE AVERIGUAR AS PARTICULARIDADES DE CADA CASO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO TENHA SIDO CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DA AGRAVADA – CONTRATO NULO –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A
inda que já tenha entendido que o contrato de prestação de serviço bancário somente é válido com a assinatura a rogo de procurador com poderes outorgados por instrumento público, após aprofundar no estudo do assunto e dos precedentes, considerando que não se trata de contrato celebrado por meio de caixa eletrônico, a discussão deve levar em consideração as particularidades de cada caso.

a análise da existência, ou não, do vício de consentimento, a averiguação se o consumidor tinha ou não ciência dos termos do contrato, não pode simplesmente se resumir ao fato de que é indígena, analfabeto e de não ter outorgado instrumento público para terceiro representá-lo. Isso porque não há como ignorar o substrato fático-probatório produzido no processo.

Considerando que inexiste prova inequívoca da existência de fraude ou outro comportamento de natureza ilícita capaz de afastar a legalidade do contrato objeto da lide, imperiosa a comprovação de que o valor da operação tenha sido creditado na conta bancária da Agravada.

Entretanto, não se vislumbra nos autos a comprovação de que o montante do empréstimo foi sido creditado na conta bancária da Recorrida. Nota-se que a Instituição Financeira se limitou em trazer os extratos do pagamento das parcelas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 0001817-80.2018.8.11.0004

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
,

em virtude da decisão monocrática que reformou a sentença e declarou nulo o contrato bancário firmado com indígena a Recorrida.

Inconformado, o Banco alega, preliminarmente, que houve ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, razão pela qual a sentença é nula.

No mérito, defende que os contratos de empréstimos não estão condicionados à contratação por instrumento público e que a pessoa analfabeta não é incapaz para essa relação negocial.

Assim, sustenta que agiu em exercício regular de seu direito em cobrar a Recorrida por uma dívida contraída. Pugna para que seja acolhida a preliminar suscitada ou pela improcedência dos pedidos da exordial de origem.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID. 33229954).

É o relatório.

Cuiabá,
02
de abril de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020